Tribunal: TJSP
Processo: 2170606-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2170606-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santa Fé do Sul, em que é embargante ANTONIO BRAZ ZONTA, são
embargados JOACIR JOLANDO NEVES e ÍTALO JORGE SILVEIRA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, rejeitaram os embargos de declaração. Declara
voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44665
EDEC.No: 2170606-66.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: Foro de Santa Fé do Sul
EBTE. : Antônio Braz Zonta
EBDOS. : Joacir Jolando Neves e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição

Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida
Prequestionamento
Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo executado
contra o acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de
intrumento dos exequentes.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante diz que o acórdão foi contraditório em
relação à análise da base de cálculo da verba honorária excutida.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão
ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.
Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. Na sentença que julgou improcedentes os embargos
à execução opostos por Aparecido Zonta e Antônio Braz Zonta contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agrofel Agro Comercial Ltda. foram arbitrados os honorários
advocatícios de 20% do valor da causa, mas reduzidos por esta 20a
Câmara de Direito Privado para 10% do valor atualizado da execução,
nos termos do acórdão que acolheu parcialmente o recurso dos
embargantes (cf. Apel. no 0003229-14.2011.8.26.0541):
'2.5. Os honorários advocatícios foram fixados em 20%
do valor atualizado da execução.
O art. 85, § 2o, do CPC/2015 dispõe: '§ 2o Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I
- o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.'.
É preciso, no entanto, que se observe a razoabilidade e
proporcionalidade para que o arbitramento não se opere de forma
abusiva, ocasionando enriquecimento sem causa e prejuízo desmedido da
parte sucumbente.
Destarte, o recurso merece parcial acolhimento, apenas
para que a verba honorária advocatícia seja reduzida para 10% do valor
atualizado da execução.' (cf. fls. 127-135, sem destaque no texto original).
Tal aresto transitou em julgado em 26-4-2018 (cf. fl.
103 dos autos de origem) e instaurou-se o cumprimento de sentença, tendo
a decisão agravada acolhido parcialmente a impugnação dos executados-
agravados para reconhecer o excesso de execução e alterar a base de
cálculo da verba honorária, com a incidência de 10% sobre o valor
atualizado dos embargos opostos à execução.
Tal solução não subsiste porque, depois de publicado
aquele acórdão, não foram interpostos recursos questionando a alteração
da base de cálculo da verba honorária.
Logo, a matéria não podia ser admitida em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, sob a justificativa de existência
de erro material (aquele perceptível 'primo ictu oculi' e sem maior exame,
a traduzir desacordo de vontade dos julgadores e a expressa no acórdão)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que não ocorreu no caso em exame.
Conquanto a coisa não atinja o erro material, podendo
ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte [cf.
RSTJ 34/378 e ED no REsp. 40.892-4-MG, Rel. Min. Nilson Naves (cf.
CPC comentado de Theotônio Negrão, 39a edição, 2007, nota 9 ao art.
463, p. 557)], tal vício, como se enfatizou no parágrafo anterior, não se
configurou na espécie.
Depois de o pronunciamento judicial transitar em
julgado, não é possível discutir o tema decidido, sob pena de se perpetuá-
lo, em clara contrariedade ao disposto no art. 507 do CPC/2015:
'É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão'.
A questão (base de cálculo da verba honorária) estava
preclusa e definitivamente decidida, não se podendo falar em excesso de
execução, notadamente porque o cálculo indicado na planilha dos
exequentes-agravantes observou os parâmetros do acórdão transitado em
julgado (cf. fls. 104 dos autos de origem). De mais a mais, tal é a eficácia
preclusa da coisa julgada, suficiente para imunizar a 'res judicata' a
possíveis esvaziamentos mediante o exame de fatos até mesmo anteriores.
Sua origem remonta às razões de pacificação social e certeza do fim do
processo.
Reforma-se assim a decisão agravada.” (cf. fls.
460-465).
Como se viu, não há contradição no acórdão
embargado este versa claramente a respeito dos pontos que interessavam
à resolução do recurso e que levaram à conclusão do julgado.
Contradição é sinônimo de incoerência, ou afirmação
contrária ao que se disse e aquela que autoriza o uso dos embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do próprio acórdão
embargado. Ocorre quando a construção da decisão é viciosa, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando os fundamentos invocados conduziriam logicamente não ao
resultado expresso no julgado, mas a resultado oposto. Nenhum ponto
contraditório que fosse capaz de conduzir a outro julgamento foi
individualizado pela embargante.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada,
não erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável
que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel.
Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o
tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada
no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que
esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entender ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44970
Embargos de Declaração Cível no 2170606-66.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santa Fé do Sul
Embargante: ANTONIO BRAZ ZONTA
Embargdos: Joacir Jolando Neves e Ítalo Jorge Silveira Leite
DECLARAÇÃO DE VOTO No 44970
Data máxima vênia, recebo os embargos, em
caráter infringente, nos termos de minha anterior declaração de
voto divergente de fls. 464-465, para o efeito de negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, pois, a r. decisão
de primeiro grau.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1261941F
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128231C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2170606-66.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.